Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700908-53.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANDIRA DA SILVA ESTACIO, DAGMAR DE JESUS FRANCISCO, JOETON PEREIRA DE ARAUJO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DAGMAR DE JESUS FRANCISCO, PRISCILLA PEREIRA FONTENELES SOARES, LUANDERSON SILVA DE SOUSA, JANDIRA DA SILVA ESTACIO, VALDINER DE LIMA, MIGUEL DA COSTA SANTOS, JOETON PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de obrigação de não fazer (que busca impedir que o Distrito Federal promova operação demolitória na AR 21, Conjunto 4 de Sobradinho II/DF, até que seja fornecido acesso ao procedimento administrativo e que todos os ocupantes sejam devidamente notificados, com prestação socioassistencial e habitacional). Os autores/apelantes alegam, em síntese, que: 1) a operação demolitória ocorreu sem notificação prévia, sem a apresentação de ordem de serviço, sem a presença dos órgãos responsáveis pelas políticas de assistência social e habitacional e sem oferta de acolhimento institucional; 2) são indivíduos em situação de desemprego formal e seu núcleo familiar é composto por idosos, mulheres e crianças, sendo uma das famílias (da autora Dagmar Francisco) composta por duas crianças com deficiência, estando uma delas em tratamento oncológico; 3) é imprescindível que sejam respeitados os dispositivos da Lei Distrital 6.302/2019 sobre o regular processo administrativo (arts. 11 e 12), a Resolução CNDH no 10/2018 e os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; 4) a instrumentalização de uma operação demolitória sem a prévia notificação administrativa materializa uma grave violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; 5) a realização da operação nos moldes que ocorreu viola as diretrizes da Resolução no 10/2018 do CNDH que orientam a necessidade de elaboração de um Plano de Remoção, com participação da comunidade atingida, especialmente com a concessão de prazo razoável para a desocupação voluntária, sendo medida mínima que deveria ser observada pelos órgãos distritais e que mitigaria a violação de tantos direitos como o que reiteradamente se observa. Requerem, liminarmente, que o Distrito Federal se abstenha de promover a operação demolitória na AR 21 Conjunto 04 de Sobradinho II/DF, até que sejam devidamente notificados, com prazo para o devido contraditório e ampla defesa, além de assegurar-lhes alternativa habitacional e assistencial, nos termos da Lei Distrital no 6.302/2019 e da Resolução CNDH no 10/2018. É o breve relato. Decido. Sem razão, inicialmente, os apelantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao julgar improcedente o pedido, o Juízo de origem reconheceu a inaplicabilidade da Resolução n. 10 do CNDH/2018 oriunda da ADPF 828 do STF ao caso concreto, a legitimidade do poder de polícia estatal, bem assim que o direito à moradia não é absoluto, in verbis: (...) Verificando os autos, observa-se que a atuação distrital não foi exercida com violência, considerando-se que o próprio órgão estatal deixou de derrubar barracos erigidos ilegalmente em área pública por existirem crianças hospedadas nele (ID 189184137 – p. 15, item 2). (...) Apesar do Sobradinho II estar entre as Áreas de Regularização de interesse Social – ARIS, essa área ainda não foi delimitada pelo governo. Evidente que a possibilidade de regularização de parcelamento irregular de solo, em sua maioria pública, não possibilita aos particulares ocuparem terras a seu bel prazer. A resolução normativa não possui caráter vinculante ao Judiciário, devendo-se ser aplicada ao caso concreto. Verifica-se que a invasão é recente, em área pública e que já foi objeto de atos demolitórios várias vezes, contundo os ocupantes continuam erigindo seus barracos em desprezo à Lei (Relatório n. 22/2024 DF-LEGAL/SUOB/COFIS/DIFIS3 - ID 189184137 – pp. 17/19). (...) Ressalto, por fim, não ser a hipótese de se interromper a medida de demolição com base na decisão proferida na ADPF 828-DF, a qual suspendeu temporariamente as remoções coletivas, bem como a CNDH 10/2018, que estipulou tratamento humanizado. Afinal, não se está diante de ação reintegratória coletiva e a ocupação é recentíssima (realizada em 2022), não atendendo, portanto, o marco temporal previsto na decisão. (...)” À vista disso, analisando detidamente as provas existentes nos autos, entendo que até a detenção do bem é controversa, na medida em que o Relatório n. 22/2024 DF-LEGAL/SUOB/COFIS/DIFIS3 (ID 173558047 – pp. 17/19) demonstra que a área iniciou a ocupação em 2022, conforme fotos via satélite, e que já foi objeto de remoção, contudo “novamente a ocupação se instala”, em total descaso à lei. (...) Dessa forma, é imposta a intimação demolitória pelo ente estatal quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização (art. 133 da Lei 6.138/2018), o que é o caso, sob pena de imputação ao crime de prevaricação e de ação cível de improbidade administrativa. (...)” Por sua vez, os documentos apresentados pelo Distrito Federal revelam que as habitações são precárias e a ocupação é recente, o que autoriza a operação demolitória, conforme art. 133, § 4o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018), in verbis: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator